Tribunal: TJSP
Processo: 1013788-88.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratação de Empréstimo Consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo indevida a indenização por danos morais – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratação de Empréstimo Consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo indevida a indenização por danos morais – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor – Ausência de abusividade ou infração aos princípios do CDC – Suposta ação de fraudadores que não pode ser atribuída ao réu – Ratificação do julgado - Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.